Tribunal: TJBA
Processo: 0543016-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0543016-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIZEFREDO DIAS DO CARMO e outros (5)

Advogado(s): LEVI LEAL LOPES, ENY BITTENCOURT , LARISSA SENTO SE ROSSI, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (5)

Advogado(s):ENY BITTENCOURT , LARISSA SENTO SE ROSSI, RODRIGO SCOPEL, LEVI LEAL LOPES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO
: EMPRÉSTIMOS CONSIGANDOS NÃO REALIZADOS PELO AUTOR. ASSINATURAS APRESENTADAS DIVERGENTES. FRAUDE CARACTERIZADA.
DESCONTO
S
INDEVIDO
S
EM CONTA SALÁRIO DE BENEFÍCIO DO INSS.
FRAUDE DE TERCEIROS
.
AUTOR
IDOSO E
HIPOSSUFICIENTE.
DANO MORAL. EVIDENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA CONDUTA ILÍCITA DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS NA CONTA SALÁRIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIO MAJORADOS.
SENTENÇA. REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIDA.
RECURSOS DOS BANCOS/RÉUS. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

PRELIMINAR:
Ilegitimidade passiva alegada pelo BANCO BMG S/A. Não prospera, eis que as instituições financeiras Banco BMG S.A. ("BMG") e Banco Itau BMG Consignado S.A. fazem parte de mesma "holding" empresarial. Insta salientar também que a procuração acostada pelo referido contestante possui outorga conferida por ambas empresas aqui questionadas, utilizando-se de único instrumento. Cabível, ainda, a aplicação da Teoria da Aparência. Desta forma, com base na documentação acostada aos autos, que indica relação jurídica empresarial entre o Banco BMG S/A e o Banco Itau BMG Consignado S/A, afasto esta preliminar.”

MÉRITO
: A relação tratada nos autos é consumerista.

Diante da inversão do ônus da prova cumpria aos Bancos/Réus o ônus de provarem que o Autor teria contratado e usufruído dos serviços cobrados, bem como a sua inadimplência, todavia, saliente-se, não o fez.

O Autor é aposentado, recebendo aposentadoria pelo INSS, tendo no ano de 2006, sua esposa, que figura no presente processo como sua representante legal, contraiu um empréstimo consignado com o Banco Pine que fora devidamente quitado.

O Autor na exordial informou que jamais teve qualquer relação com os bancos réus, tendo contraído, e quitado, um empréstimo consignado apenas com o Banco Pine. Porém, ao consultar o extrato de pagamento de seu benefício de aposentadoria tomou conhecimento que as empresas rés vinham descontando diversos empréstimos que nunca existiram.

Os Bancos/Réus não agiram com a devida cautela, acarretando prática abusiva, eis que sem jamais ter concedido e muito menos o autor requerido empréstimos consignados, embutiram contratos de empréstimos fraudulentos com descontos indevidos no benefício do autor. Além de realizarem descontos em alguns meses e depois cancelava o contrato para, em seguida, incluir, novamente, contratos de empréstimos consignados com descontos no benefício do INSS do Autor.

O Autor teve o cuidado, inclusive, de listar todos os contratos não alcançados pela prescrição em sua exordial.

A magistrada a quo mencionou, apenas, os contratos que, ainda, estavam ativos, não se manifestando sobre aqueles descontados da conta do autor, cancelados e que o dinheiro nunca foi devolvido, o que, nesse momento, reconheço que estes, também, foram fraudulentos, tanto é verdade que um dos Bancos/Réus - BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - devolveu as quantias descontadas indevidamente, conforme se observa da petição e depósito de ID 47743945 e ID 47743946, respectivamente.

O Autor fora vítima de FRAUDE perpetrada por terceiros em que os Bancos/réus se beneficiaram da hipossuficiência do Consumidor.

Não comprovada as contratações da dívida objeto da presente lide e, via de consequência, configurado o ato ilícito, ao efetuarem diversos empréstimos, não solicitados pelo Autor, que geraram descontos em conta/salário de beneficiário do INSS, por conseguinte, nasce para os Bancos/Réus a obrigação de indenizarem o Acionante pelos danos decorrentes do abalo de crédito sofrido..

Em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, a “hipervulnerabilidade” do Autor/IDOSO que tem condições financeiras desfavoráveis, com concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
a verba indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Réu, se mostra razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao ofensor, nem enriquecimento sem causa ao ofendido, o que deve ser, terminantemente, vedado.

A
restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente pelos Bancos/Apelados, é o que se impõe
.

No que concerne aos ônus da sucumbência, em face do provimento do Apelo do Autor e do não provimento dos recursos dos Bancos/Réus, majora-se os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes postos na Sentença, com fulcro no
§
11
º
do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível simultâneas nº 0543016-36.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelantes
BANCO BRADESCO S.A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; BANCO BMG S/A
e
SIZEFREDO DIAS DO CARMO

e Apelados
SIZEFREDO DIAS DO CARMO,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO FINANCIAMENTO e BANCO BMG
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo do Autor
para condenar os Réus ao pagamento de danos morais e restituírem o indébito, em dobro,
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos dos Bancos/Réus, com a devida majoração dos honorários sucumbenciais
,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11